Tribunal: TJES
Processo: 5025304-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025304-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANAINA TERRA MANGABEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICA REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5025304-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: JANAINA TERRA MANGABEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICA REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à compensação por prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse reestabelecido o fornecimento de energia em sua residência no dia 05/05/2023. Relata que realizou diversas solicitações administrativas junto à EDP, mas a concessionária permaneceu inerte por 11 (onze) dias quanto ao religamento da energia elétrica, mesmo após início do pagamento do débito reconhecido em Termo de Confissão de Dívida.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado, pelas razões expostas.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor.

No caso em exame, observo que o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbana de 24 (vinte e quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] IV – 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
”) foi excessivamente desrespeitado.

No ponto, restou comprovado que a religação levou 11 (onze) dias, intervalo temporal em muito superior ao prazo estabelecido pelo ato normativo que rege o tema.

As alegações recursais de que houve inadimplência em relação a parcelas subsequentes ao débito reconhecido no Termo de Confissão de Dívida não cumpriram o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC, e – mesmo se assim fosse – não são suficientes para justificar a demora no fornecimento de energia elétrica discutido no feito. Em outras palavras: a inadimplência posterior não convalida a ilicitude da concessionária em religar a energia da residência do consumidor em prazo hábil.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tanto é que a r. sentença impugnada trouxe julgamento que perfeitamente se amolda ao caso em exame, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, não sendo caso de t. O.I.
Pedido autoral lastreado em demora de restabelecimento após interrupção devida do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica).
Sentença de procedência. Irresignação defensiva. Corte do fornecimento de energia que pode ser realizado em caso de inadimplemento, após prévio aviso, nos termos da Súmula nº 83, deste tribunal. Negativa de restabelecimento em razão do inadimplemento de fatura anterior, sobre a qual a concessionária já havia reconhecido o excesso de cobrança e informado que procederia ao refaturamento. Atitudes contraditórias da apelante.
Prazo para que a concessionária proceda ao restabelecimento do serviço, no caso, é de 24 horas, contadas a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, consoante dispõe o art. 362, da resolução nº 1.000/2021, da ANEEL. Serviço restabelecido com atraso de 23 dias. Súmula nº 192, do TJRJ, aplicada por analogia. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Situação imposta à consumidora que extrapolou as raias do mero aborrecimento, restando configurado o dano moral
. Valor excessivo da indenização. Considerando o lapso de tempo em que o serviço restou suspenso indevidamente, bem como a média de consumo energético na residência da autora (r$250,00), a quantia de r$10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada a título de indenização. Precedentes deste tribunal. Reforma parcial da sentença que se impõe, apenas para reduzir o quantum indenizatório. Manutenção dos ônus sucumbenciais tais como fixados na sentença (Súmula nº 326, do s. T.j.). Dado parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024; Pág. 573)

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Ademais, a argumentação da ré, baseada em um débito referente à fatura de junho de 2024, cujo vencimento ocorreu em julho de 2024, não guarda qualquer relação com os fatos discutidos na inicial, que dizem respeito à suspensão e falta de religação do serviço em maio de 2023.

Outrossim, a tentativa de justificar a ausência de religação com base em débito posterior é infundada e não elide a obrigação de religar o serviço dentro do prazo regulamentar após a regularização do débito apontado inicialmente.

Assim, a conduta da ré configura evidente descumprimento do dever de fornecimento contínuo do serviço essencial, conforme disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, e infringe os prazos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, causando danos à parte autora.

Quanto aos danos morais pleiteados, a privação de energia elétrica por período tão prolongado transcende os limites do mero aborrecimento, uma vez que compromete condições mínimas de conforto, segurança e dignidade, especialmente no contexto da vida moderna, onde a energia é essencial para alimentação, iluminação, higiene e preservação de bens e alimentos.

A jurisprudência consolidada reconhece que a interrupção prolongada de serviços essenciais, sem justificativa válida, configura dano moral passível de reparação, independentemente de comprovação de prejuízo adicional, uma vez que o dano é presumido (dano moral in re ipsa).

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)